Tribunal: TJBA
Processo: 8001552-36.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001552-36.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: IRINEIA DE JESUS SALES Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR ENDEREÇO INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.Recurso de apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada em face de Irineia de Jesus Sales. A decisão baseou-se na ausência de cumprimento da diligência para indicação do endereço completo da executada, o que inviabilizaria a citação. O Município alega ter informado o endereço conhecido da devedora e sustenta que a Lei de Execuções Fiscais não exige exatidão absoluta quanto ao endereço. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a ausência de número na indicação do endereço fornecido pelo exequente justifica, sem tentativa prévia de citação, a extinção do processo por inépcia da petição inicial, à luz dos princípios da cooperação processual e da instrumentalidade das formas. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 6.830/1980 e o CTN exigem a indicação do domicílio do devedor “sempre que conhecido” ou “sempre que possível”. 4. O Município forneceu endereço completo com exceção do número, indicando "sem número". 5. Não houve tentativa de citação no endereço indicado antes da sentença. 6. A ausência de tentativa de citação impede o saneamento de eventual falha e configura cerceamento do direito à execução fiscal. 7. Jurisprudência do TJBA e de outros tribunais confirma que a extinção prematura por ausência de tentativa de citação representa formalismo excessivo. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: 1."A ausência de tentativa de citação no endereço fornecido na petição inicial inviabiliza a extinção da execução fiscal por inépcia, mesmo que o endereço esteja incompleto." 2."A extinção da execução fiscal por endereço incompleto sem prévia diligência viola os princípios da cooperação processual e da instrumentalidade das formas." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; LEF, arts. 2º e 6º; CPC, arts. 321 e 485, I; CTN, art. 202 Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, APL 8000102-93.2020.8.05.0154; TJ-PR, APL 0013411-95.2020.8.16.0129 Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8001552-36.2020.8.05.0004, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, como apelada, IRINEIA DE JESUS SALES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA